Tribunal: CARF
Processo: 10510.722289/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. FASE INQUISITÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos anteriores ao lançamento possuem caráter inquisitório, e não conferem ao interessado o direito de contraditório e ampla defesa, o qual é inaugurado apenas por ocasião da apresentação da impugnação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica não apresenta os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal que permitiriam a apuração do seu lucro real.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde integralmente pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A circunstância de a empresa fiscalizada ter deixado de apresentar livros contábeis e fiscais de escrituração obrigatória, mesmo depois de regularmente reintimada, justifica o arbitramento do lucro tributável, mas não é suficiente para sustentar o agravamento da multa de ofício, mormente quando o Termo de Verificação Fiscal não descreve e correlaciona, de forma pormenorizada, as condutas consideradas dolosas, imputadas ao agente, com os dispositivos da Lei penal infringidos ou aplicáveis ao caso.
Inteligência da Súmula CARF no 96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722289/2014-29
ACÓRDÃO
1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTO DO AÇO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. FASE INQUISITÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos anteriores ao lançamento possuem caráter inquisitório, e não
conferem ao interessado o direito de contraditório e ampla defesa, o qual
é inaugurado apenas por ocasião da apresentação da impugnação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APLICABILIDADE.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica não apresenta os
livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal que permitiriam
a apuração do seu lucro real.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
2
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
integralmente pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, se o alienante cessar a exploração do
comércio, indústria ou atividade.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A circunstância de a empresa fiscalizada ter deixado de apresentar livros
contábeis e fiscais de escrituração obrigatória, mesmo depois de
regularmente reintimada, justifica o arbitramento do lucro tributável, mas
não é suficiente para sustentar o agravamento da multa de ofício,
mormente quando o Termo de Verificação Fiscal não descreve e
correlaciona, de forma pormenorizada, as condutas consideradas dolosas,
imputadas ao agente, com os dispositivos da Lei penal infringidos ou
aplicáveis ao caso.
Inteligência da Súmula CARF no 96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para exclusão da multa qualificada, vencidos os conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista
e Ricardo Pezzuto Rufino, que davam provimento parcial para exclusão da multa em menor
extensão.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Por meio dos Autos de Infração, às folhas 3 a 41, são exigidas da Interessada
acima identificada as importâncias relacionadas na tabela abaixo, acrescidas de
juros de mora e multa de ofício de 150%:

Essas exigências referem-se ao ano-calendário 2011.
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 42 a 52), a Fiscalização revela que teria ficado
caracterizada a sucessão da empresa ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO –
EIRELI, CNPJ 08.573.518/0001-26 pela Interessada, nos termos do art. 133 do
Código Tributário Nacional – CTN, de modo que a Interessada é a responsável
pelos tributos devidos.
Ante a ausência da apresentação de documentação contábil e fiscal, a Fiscalização
procedeu ao arbitramento do lucro.
A Fiscalização revela o seguinte para justificar o procedimento adotado:
A Ação Fiscal teve início após análise do cruzamento de informações (do
SINTEGRA) fornecidas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, com os
dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB. Foi apurado
que, no ano–calendário de 2011, o sujeito passivo ALEX SANDRO NUNES DA
CONCEIÇÃO - EIRELI, CNPJ no 08.573.518/0001-26, entregou a DIPJ pelo Lucro
Real Anual zerada, em DCTF declarou IRPJ e CSLL sob o código de Lucro
Presumido, entretanto o PIS e a COFINS declarou pelo regime de não
cumulatividade, enquanto que o SINTEGRA indica um faturamento (saídas ) de R$
17.160.102,24.
Frustrada a tentativa de intimar o contribuinte do início do procedimento fiscal
por correspondência, já que enviamos o Termo de Início do Procedimento Fiscal,
datado de 02/03/2014, com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço
constante nos registros da Receita Federal do Brasil, sito na Rua W, 2, loja B,
Centro, Barra dos Coqueiros – CEP 49.140-000 (ver tela abaixo), e a
correspondência foi devolvida pelos Correios (Anexo 1), diligenciamos ao referido
local e não encontramos o endereço (grifei).
[...]
Após estas tentativas, procedeu-se à intimação por meio do Edital no 02/2014
afixado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju em 02/04/2014 e
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
4
desafixado em 17/04/2014 (Anexo 2), oportunidade em que lhe foi solicitado a
apresentação dos livros fiscais e contábeis do ano-calendário 2011.
Foram intimados por via postal, para apresentar a documentação da empresa os
seus sócios Edson Cruz da Conceição, CPF no 653.984.085-34, Suzana Simonelle
Lima Menezes da Conceição, CPF no 843.821.044-91 e Alex Sandro Nunes da
Conceição, CPF no 313.866.098-38. A única resposta que obtivemos foi da sócia
Suzana Simonelle Lima Menezes da Conceição que alegou que, por ter vendido
sua participação societária, não tem acesso à documentação solicitada (grifei)
(Anexo 3) .
A correspondência enviada ao sócio Alex Sandro Nunes da Conceição retornou
por “endereço insuficiente”, apesar de ter sido o constante nos registros da
Receita Federal.
[...]
A correspondência enviada ao sócio Edson Cruz da Conceição, foi datada de
20/04/2014, e encaminhada para o endereço constante na sua última Declaração
de Ajuste Anual entregue até aquela data, a do Exercício de 2013 e retornou
como “mudou-se”, apesar de, em 28/04/2014, o contribuinte ter enviado a sua
Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2014 informando o mesmo endereço
(Anexo 4) .
Conforme Contrato Social e suas alterações (Anexo 5), a empresa COLORCRYL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E TEXTURAS DO NORDESTE LTDA, que utilizou
o nome de fantasia, COLORCRYL, foi constituída em 21/12/2006 através do
CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA e inscrita no CNPJ sob o no
08.573.518/0001-26, em 04/01/2007, pelos sócios :
[...]
De acordo com o CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA a sociedade
tem sua sede na Av. Coletora A, no 365-A – Conjunto Marcos Freire I , CEP 49.160-
000, em Nossa Senhora do Socorro/SE, o Capital Social é de R$20.000,00 ( vinte
mil reais ), divididos em cotas de R$ 1,00 (hum real) cada, subscrito e integralizado
na data do contrato em moeda corrente do país, divididos entre os sócios, na
proporção de 50% para cada:

Em 30/07/2007 foi feita a PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL para alterar
o nome empresarial para “CENTRAL DO AÇO LTDA - ME”, o nome fantasia
para “CENTRAL DO AÇO”, o objetivo social para fabricação de ferragens
para construção – CNAE 2542-0/00, o endereço para Rua 5 de julho, no
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
5
495, Bairro 18 do Forte, térreo, CEP 49.072-110, Aracaju/SE, para saída dos
dois sócios e entrada dos seguintes sócios :
- SUZANA SIMONELLE LIMA MENEZES DA CONCEIÇÃO, com 90% da
sociedade correspondente a 18.000 cotas, brasileira, casada, maior,
comerciante, natural de Belém do São Francisco/PE, portadora do CPF sob
n° 843.821.044-91 e do RG sob n° 3.058.677-1 SSP/SE, expedido em
18/06/1998, nascida em 08/10/1973, residente e domiciliada na Av. Adélia
Franco, no 3662, Cd. Trieste, apto 03, Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP
49.040-020;
- EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO, com 10% da sociedade correspondente a
2.000 cotas, brasileiro, casado, maior, comerciante, natural de São
Paulo/SP, portador do CPF sob n° 653.984.085-34 e do RG sob n°
297.107.112 SSP/SP, nascido em 02/10/1972, residente e domiciliado na
Av. Adélia Franco, no 3662, Cd. Trieste, apto 03, Inácio Barbosa, Aracaju/SE,
CEP 49.040-020, conforme quadro abaixo:
[...]
Em 18/08/2008 foi feita a SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL para alterar
o quadro societário pela cessão de 5.400 cotas da sócia SUZANA
SIMONELLE LIMA MENEZES DA CONCEIÇÃO para os seguintes novos sócios:
- PAULA LIDIANY LIMA DE MENEZES, com 13,5% da sociedade
correspondente a 2.700 cotas , brasileira, casada, maior, assistente
administrativo, natural de Belém do São Francisco/PE, portadora do CPF
sob n° 662.839.905-25 e do RG sob n° 1.320.545 SSP/SE, nascida em
07/02/1977, residente e domiciliada na Rua Francisco de Assis Delmondes
Pereira Freitas, no 100, apto 302, Cond. Encantos Mineiros , Edf. Mariana,
Aracaju/SE, CEP 49.097-710;
- MANOEL GOMES DE MENEZES JUNIOR, com 13.5% da sociedade
correspondente a 2.700 cotas , brasileiro, casado, maior, advogado, natural
de Belém do São Francisco/PE, portador do CPF sob n° 783.826.295-04 e do
RG sob n° 774.120 .444 SSP/SE, nascido em 11/07/1978, residente e
domiciliado na Rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas, no 100,
apto 302, Cond. Encantos Mineiros, Edf . Mariana, Aracaju/SE, CEP 49.097-
710;
[...]
Em 14/11/2008 foi feita a TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL para ceder
e transferir 9.800 cotas da sócia SUZANA SIMONELLE LIMA MENEZES DA
CONCEIÇÃO que passa a ter 2.800 cotas correspondentes a 2% do capital e
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
6
a totalidade das cotas de PAULA LIDIANY LIMA DE MENEZES e MANOEL
GOMES DE MENEZES JUNIOR para EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO que passa
a ter 137.200 cotas correspondente a 98% do capital, mediante pagamento
de R$35.000,00 aos 3 sócios em 15/02/2009, conforme quadro abaixo:

[...]
Em 22/12/2009 foi feita a QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL para alteração da
razão social para CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA, para alterar o objetivo
social para produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto
arames e fabricação de abraçadeiras, cantoneiras e suportes metálicos e a
administração passa a ser exercida unicamente pelo sócio EDSON CRUZ DA
CONCEIÇÃO.
[...]
Em 01/08/2011 foi feita a SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL para fechar a filial
com finalidade de depósito na Rua Acre, no 2723-A, Bairro Siqueira Campos, CEP
49.075-020, Aracaju/SE.
[...]
Em 19/02/2013 foi feita a DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL para admitir na
sociedade ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, comerciante,
natural de São Paulo/SP, nascido em 04/11/1979, RG no 3.365.439-5 SSP/SE,
expedida em 19/01/2011, CPF no 313.866.098-38, residente e domiciliado na Av.
Alan Kardec, no 685, apto 101, Cond. Aperipê, Bairro PereiraLobo, Aracaju/SE, CEP
49052-010, que recebe todas as cotas dos demais sócios por venda e que se
retiram da sociedade, conforme quadro abaixo (grifei):
[...]
Em 06/05/2013 foi feita a Transformação de Sociedade Limitada para Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI com a Razão Social de ALEX
SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO – EIRELI e nome fantasia de ALEX SANDRO.
CONSTATAÇÕES:
[...]
3) O sócios EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO e sua esposa a sócia SUZANA SIMONELLE
LIMA MENEZES DA CONCEIÇÃO fazem parte da sociedade no período de
30/07/2007 a 19/02/2013;
4) A sócia PAULA LIDIANY LIMA DE MENEZES FERREIRA, que entrou na sociedade
em 18/08/2008 e após integralizar o capital no valor de R$9.900,00, ficou com um
percentual de 9% da sociedade, correspondente a 12.600 cotas, é esposa de
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
7
MARCELO FERREIRA, sócio da FERROZO COMÉRCIO LTDA - EPP, empresa sediada,
no período de 16/12/2005 a 11/01/2011, na Rua Acre, no 2723-A, Bairro Ponto
Novo, CEP 49.097-010, Aracaju/SE, mesmo local que, em 31/12/2010, foi aberta
uma filial com finalidade de depósito da CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA (hoje
ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO - EIRELI );
5) O sócio ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO, foi isento de IRPF nos Exercícios
de 2004 a 2007, no Exercício de 2008 não apresentou Declaração, foi apresentada
a Declaração do Exercício de 2010 em 30/04/2010. Em 07/05/2013 foram
apresentadas as Declarações dos Exercícios de 2009, 2011 e 2012 e em
04/06/2013 retificada declaração de 2010, todas as 4 Declarações com inclusão
de “DINHEIRO EM MÃOS” (Anexo 12) ;
6) O imóvel localizado na Rua Acre, no 2723-A, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-
010, Aracaju/SE é de propriedade da Construshow Construções Ltda, CNPJ no
04.066.811/0001-46 e foi locado em 07/12/2005 à INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAL FERROZO LTDA – EPP, tendo como fiador EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO,
CPF no 653.984.085-34, e em ato contínuo, em 01/01/2011, foi locado à CENTRAL
DO AÇO INDUSTRIAL LTDA (hoje ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO – EIRELI ),
empresa fiscalizada, CNPJ no 08.573.518/0001-26, representada pelo sócio e
fiador EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO, o mesmo que foi fiador do Contrato anterior
com INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL FERROZO LTDA – EPP e continua
locado até a presente data, conforme Contrato de Locação e Declaração do
proprietário do imóvel em anexo (Anexo 6);
7) No endereço acima, apesar do Contrato de Locação estar em nome da
CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA (hoje ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO –
EIRELI ) , encontra- se hoje a WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
no 14.608.716/0001-80;
8) A WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi constituída em 01/10/2011,
com o nome fantasia de CENTRAL DO AÇO, mesmo nome fantasia utilizado pela
CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA (hoje ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO–
EIRELI ), pelas sócias MARLENE SANTOS CRUZ, CPF no 374.327.375-68, mãe de
EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO e SUZANA SIMONELLE LIMA MENESES DA
CONCEIÇÃO, CPF no 843.821.044-91, esposa de EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO
(Anexo 7) .
9) O sócio EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO é filho de MARLENE SANTOS CRUZ sócia
da WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;
10) EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO retificou todas as suas Declarações de Ajuste
Anual dos Exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 em 29/12/2010 para
incluir “DINHEIRO EM MÃOS” (Anexo 10) ;
11) Em publicação de 12/12/2008 no site www.agencia.se.gov.br, consta o
seguinte: Edson Cruz será um novo industrial em Sergipe. A partir dos incentivos
concedidos pelo Estado, ele irá montar a Central do Aço Ltda. A indústria de
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
8
metalurgia, a ser construída em Nossa Senhora do Socorro, vai gerar 33 empregos
diretos a partir de um investimento de R$ 2,8 milhões. "É um mercado ainda a ser
explorado. Tinha vontade de abrir esta empresa e isso só foi possível a partir dos
incentivos fiscal e locacional concedidos", garantiu Edson (Anexo 11) .
12) A partir das GFIP entregues pelas empresas, constatamos que diversos
funcionários trabalharam na FERROZO COMÉRCIO LTDA – EPP, na ALEX SANDRO
NUNES DA CONCEIÇÃO – EIRELI e na WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, conforme Demonstrativo em anexo (Anexo 8);
13) A empresa ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO - EIRELI tem entrada de
mercadoria no valor total de R$ 17.935.784,85 em 2011, cai em 2012 para R$
741.544,22 e saída de mercadoria em 2011 de R$ 21.701.682,70 e cai para R$
2.323.803,87 em 2012;
14) Em diligência datada de 11/06/2014, realizada na empresa WX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA comprovamos que a grande maioria das máquinas e
equipamentos lá existentes foram provenientes da CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL
LTDA (hoje ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO - EIRELI ) conforme se constata
das Notas Fiscais em anexo (Anexo 9) .
15) Na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2014 de EDSON CRUZ DA
CONCEIÇÃO verifica-se que foram declarados rendimentos da WX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e da ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO - EIRELI
(Anexo 4) .
16) Diante de todo o exposto, fica configurada a sucessão prevista no art .133 do
CTN (Lei no 5.172/66) e os tributos apurados, conforme Demonstrativos em
anexo, a partir dos dados obtidos através das informações prestadas pelo
contribuinte ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO - EIRELI à Secretaria da
Fazenda do Estado de Sergipe, lançados em nome da sucessora WX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Por entender que teria sido configurada a fraude, a Fiscalização aplicou multa
qualificada, prevista no § 1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
Em apenso ao presente processo, consta o processo no 10510.722291/2014-06
referente à Representação Fiscal para Fins Penais formalizada pela Fiscalização.
A apuração dos tributos foi realizada com base no lucro arbitrado (RIR/99, art.
530, III), uma vez que a contribuinte ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO –
EIRELI deixou de apresentar à Fiscalização os livros e documentos de sua
escrituração contábil e fiscal.
Inconformada, a Interessada apresentou a impugnação de f. 762 a 793, na qual
apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
Em preliminar, alega o cerceamento do direito de defesa, pois não teria sido
intimada da ação fiscal que estava sendo procedida na empresa ALEX SANDRO
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
9
NUNES DA CONCEIÇÃO – EIRELI, nem intimada a apresentar a documentação
requerida.
No mérito, contesta inicialmente o arbitramento do lucro promovido pela
Fiscalização. Alega que seu comportamento está dentro da normalidade. As
receitas da empresa já eram conhecidas pelo órgão tributante, informadas dentro
dos prazos regulamentares para entrega das DTCF e DACON, com recolhimento
das contribuições PIS/COFINS, apuradas e devidas no período do ano-calendário
2011. Deste modo, não haveria motivo para enquadrar a pseudo sucedida em
arbitramento.
Contesta a existência de sucessão de que trata o art. 133 do CTN, pois sustenta
que não encontra qualquer tipo de contra-indicação na escolha dos sócios ligados
por laços de parentesco, gozando de grande afinidade.
Contesta a aplicação da multa qualificada, citando a súmula CARF no 96, que
estabelece: “A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros”.

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/FNS, conforme acórdão n.
07-38.115, de 8 de abril de 2016 (e-fls. 1.356), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO.
APLICABILIDADE.
Impõe-se o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, com a escrituração de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os atos anteriores ao lançamento referem-se à investigação fiscal que tem
caráter inquisitório e se destina à formalização da pretensão fiscal. Nesta
etapa não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, pois não há
ainda qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda
Pública, mas tão-somente o exercício da faculdade da administração
tributária em verificar o fiel cumprimento da legislação tributária pelo
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
10
sujeito passivo. O direito ao contraditório e à ampla defesa se perfaz pela
apresentação da impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de
incidência de mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a
ele aplicarse-
ão igualmente no julgamento de todas as exações.
Todavia, havendo pagamentos em relação às contribuições, estes deverão
ser deduzidos dos valores lançados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SUCESSÃO. ART. 133, I, CTN. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
integralmente pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, se o alienante cessar a exploração do
comércio, indústria ou atividade.

Irresignado, o Recorrente apresentada recurso (e-fls. 1.383), no qual reproduz
literalmente - apenas com disposição alternada de alguns parágrafos- a totalidade dos
fundamentos e argumentos apresentados em sede de Impugnação, acrescentando outros,
parcialmente transcritos a seguir (destaques do original).
Relata que “...as Receitas Mensal/Anual (R$ 17.098.039,32) da empresa já eram por
demais conhecidas pelo órgão fiscal tributante (RFB), informadas dentro dos prazos
regulamentares para entregas das DCTF's/DACON's, com o recolhimento/confissão de dívida das
piS/COFINS, apuradas e devidas no período do de 2011, no montante de R$ 236.328,03” e que
“Portanto, não há nenhum motivo para que possa enquadrar a pseuda sucedida em arbitramento
fiscal, ano-calendário 2011.
Com referência à multa qualificada, afirma que “...não tem nenhum sentido a multa
confiscatória nesse percentual, taxada ao livre arbítrio do autuante, CONSIDERANDO que a
empresa ALEX SANDRO apresentou as declarações DIPJ/2011/DCTF/2011/DACON/2011,
recolheu as contribuições PIS/COFINS relativas a 2011 e parcelou às demais não recolhidas,
encontrando-se com o parcelamento em dia até a presente data.”
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
11
Argumenta que “A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação tributária”, que ”Assim,
ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo,
um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se
de subterfúgios, escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por
parte da autoridade fazendária.”
Aduz que “...o intuito doloso deve estar plenamente demonstrado (receita
declarada inferior aos dados constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil -
RFB, valores dos contributos recolhidos a menor dos informados ao órgão tributante, nota fiscal
fria, calçada, etc), sob pena de não restarem evidenciados os ardis característicos da fraude,
elementos indispensáveis para ensejar o lançamento da multa qualificada.”
Conclui, asseverando que “O intuito do contribuinte de fraudar não pode ser
presumido: compete ao fisco exibir os fundamentos concretos que relevem a presença da conduta
dolosa.”
Ao final, requer a reforma da decisão de primeiro grau e a improcedência do auto
de infração guerreado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

i-
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

ii-
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Como preliminar o Recorrente defende a nulidade do auto de infração por
cerceamento do seu direito de defesa, fundado, em suma, nos argumentos que se seguem:
“Levanta-se, de plano, a nulidade dos autos de infração supramencionados, tendo
em vista a ocorrência do cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma
vez que a Ação Fiscal operou-se contra a empresa individual ALEX SANDRO NUNES
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
12
DA CONCEIÇÃO - EIRELI, CNPJ N° 08.573.518/0001-26, considerando que o
preposto do fisco federal encaminhou intimações do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, para apresentação dos livros e documentos
contábeis/fiscais, ano-calendário 2011, para as pessoas Alex Sandro Nunes da
Edson Cruz da Conceição e Suzana Simonelle Lima Menezes dk Conceição,
enquanto que a empresa autuada WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ N° 14.608.716'0001-80, jamais foi intimada para apresentação da
multireferida documentação, nem tampouco da Ação Fiscal que estava sendo
procedida na aludida empresa, na condição de pseuda sucessora, tomando
ciência do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL no dia 23/07/2014, juntamente com os
autos de infração ora combatidos...”
(...)
“O Processo Administrativo Fiscal possui particularidades inerentes à relação
jurídica tributária e é desenvolvido em diversas fases, sendo que, na maioria dos
casos, o Estado figura em tríplice posição: autor da exigência fiscal, titular do
interesse em jogo e juiz da lide tributária.
Em se tratando de exigência fiscal, a fase inicial caracteriza-se pelo procedimento
de fiscalização que envolve uma sucessão de atos e termos escritos com o fim de
se promover à determinação e à exigência do crédito tributário.
O Decreto n° 70.235/72 determina, no seu artigo 7o, o momento em que se
considera iniciado o procedimento fiscal.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado pelo servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
A partir daí, o procedimento compreende uma série de ações promovidas por
representantes da Fazenda Nacional, tendo como destinatários os contribuintes,
de maneira a verificar a ocorrência do fato gerador do tributo, incluindo
intimações para prestar informações, identificação e quantificação da base de
cálculo, cálculos matemáticos para apuração do crédito tributário, ações
comparativas para verificar o recolhimento dos tributos, e, na hipótese de
incorreção no recolhimento, inicia-se o procedimento inerente à constituição do
crédito tributário, culminando no lançamento tributário e na notificação do
sujeito passivo.
Portanto, indevido o caráter inquisitório na fase inicial da investigação fiscal,
posto que todo e qualquer procedimento por parte dos prepostos do fisco federal
sem dar conhecimento, por escrito, ao contribuinte, vicia o ato de nulidade.
O princípio da segurança jurídica busca preservar as relações jurídicas já
estabelecidas ante as alterações da conjuntura política de governo. É um dos
pilares que sustentam o Estado Democrático de Direito e condicionam todo o
sistema jurídico.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
13
Consequentemente, NULOS são os autos de infração IRPJ/CSLL/PIS/ÇOFINS
guerreados.”

O acórdão recorrido, por sua, vez não encontrou motivos para anulação do auto de
infração guerreado, justificando sua decisão com base nos seguintes argumentos:
Da preliminar de nulidade
A Interessada alega que houve cerceamento do direito de defesa, porque não foi
intimada da ação fiscal promovida na suposta empresa sucedida, nem intimada a
apresentar a documentação requerida.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Interessada.
É que os atos anteriores ao lançamento referem-se à investigação fiscal que tem
caráter inquisitório e se destina à formalização da pretensão fiscal. Nesta etapa
não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, pois não há ainda qualquer
espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas tão-somente
o exercício da faculdade da administração tributária em verificar o fiel
cumprimento da legislação tributária pelo sujeito passivo. O direito ao
contraditório e à ampla defesa se perfaz pela apresentação da impugnação.:
Não obstante, constata-se que a Fiscalização deu, sim, ciência da ação fiscal
promovida junto à empresa ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO - EIRELI para a
Sra. Suzana Simonelle Lima Menezes da Conceição, intimando-a, inclusive, a
apresentar a documentação contábil e fiscal desta empresa. É que esta senhora
figurou no quadro social da referida empresa, no período investigado, e figura no
quadro societário da empresa autuada, WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. Portanto, a Interessada não pode alegar o simples desconhecimento da
ação fiscal em apreço.

A leitura dos excertos acima transcritos mostra disparidade de entendimento dos
atores processuais acerca do caráter inquisitório ou não do lançamento fiscal.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida.
O tema é regulado textualmente pelo art. 14 do Decreto no 70.235/72, que dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento

Portanto, de acordo com disposição literal de texto normativo, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal inaugura-se com a apresentação da impugnação, extraindo-se daí, a
contrário sensu, que os atos anteriores ao lançamento configuram mero procedimento fiscal, de
caráter inquisitorial, não sujeitando-se, portanto, ao contraditório.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
14
Assim, carece de fundamento a preliminar de nulidade suscitada, motivo pelo qual
deve ser rejeitada.

iii-
MÉRITO

iii-1
Do Arbitramento
Quanto ao tema, o Recorrente pugna pela invalidação do arbitramento, sob o
argumento de que as receitas já eram conhecidas pela fiscalização e ”informadas dentro dos
prazos regulamentares para entregas das DCTF's/DACON's, com o recolhimento/confissão de
dívida das PIS/COFINS, apuradas e devidas no período do de 2011, no montante de R$
236.328,03.”
Sem razão o Recorrente.
Esquadrinhando os autos, verifica-se que nele foram juntados DCTF, DACON, Livro
Razão, DIPJ e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) da sucessora, Central do Aço Industrial
Ltda, mas não da empresa fiscalizada, a qual, como noticiado, apresentou DIPJ pelo Lucro Real
Anual zerada e DCTF com IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido (contraditoriamente declarando PIS e
COFINS pelo regime de não cumulatividade), além de ter juntado, apenas por ocasião da
apresentação do Recurso, os livros contábeis Registros de Saídas, Registro de Entradas e Registro
de Apuração do ICMs.
Com base nesta premissa, e considerando, como consta nos autos, que o SINTEGRA
indicava um faturamento (saídas) de R$ 17.160.102,24 no período-base fiscalizado, extrai-se que
foi acertada a autuação por arbitramento, eis que os livros fiscais essenciais para apuração do
lucro empresarial em regimes de tributação ordinários não foram apresentados no curso da
fiscalização pela empresa fiscalizada, mesmo depois de regularmente reintimada.
Assim, a opção legal que restou ao agente fiscal, no exercício de sua atividade
vinculada e obrigatória, foi a da autuação por arbitramento do lucro tributável, de conformidade
com o inciso III do artigo 530 do RIR/99, como bem pontuado pelo acórdão recorrido.
A propósito, ressalte-se que a apresentação de livros e documentos fiscais após a
autuação não invalida ao arbitramento, conforme reza a Súmula CARF no 59:
Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
15
No mais, considerando que os demais argumentos recursais relacionados ao
arbitramento e sucessão são reproduções literais dos apresentados em sede de impugnação, já
enfrentados pela decisão recorrida, e ainda, que o Recorrente não oferece novos elementos de
prova suficientes para alteração da decisão, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos,
valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência.
(...)
Do arbitramento do lucro
A Interessada alega que seu comportamento está dentro da normalidade. As
receitas da empresa já eram conhecidas pelo órgão tributante, informadas dentro
dos prazos regulamentares para entrega das DTCF e DACON, com recolhimento
das contribuições PIS/COFINS, apuradas e devidas no período do ano-calendário
2011. Deste modo, não haveria motivo para enquadrar a pseudo sucedida em
arbitramento.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Interessada.
É que a completa ausência da documentação contábil e fiscal ficou devidamente
caracterizada nos autos. Depois de intimadas, nem a empresa fiscalizada
(intimada por edital), nem a sucessora (intimada por intermédio de sua sócia)
lograram apresentar a documentação requerida.
Deste modo, não restava outra alternativa senão arbitrar o lucro, em
conformidade com o determinado no inciso III, do art. 530, do RIR/99:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Nestas circunstâncias, o procedimento de arbitramento do lucro não pode nem
mesmo ser invalidado pela apresentação posterior ao lançamento da
documentação em questão, conforme a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Por isso, ante a ausência de escrituração contábil e fiscal, é de se referendar o
procedimento de arbitramento do lucro, adotado pela Fiscalização.
Da sucessão
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
16
A Interessada contesta a existência de sucessão de que trata o art. 133 do CTN,
pois sustenta que não há qualquer tipo de contra-indicação na escolha dos sócios
ligados por laços de parentesco, gozando de grande afinidade.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Interessada.
O dispositivo acima citado tem a seguinte redação:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação
judicial: (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
I – em processo de falência;(Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
(Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1odeste artigo quando o adquirente for:
(Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada
pelo devedor falido ou em recuperação judicial;(Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o(quarto) grau, consangüíneo ou
afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios;
ou(Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial
com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. (Incluído pela Lcp no 118, de
2005)
§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou
unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do
juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente
podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de
créditos que preferem ao tributário. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
No caso em apreço, embora não haja um ato formal de aquisição do fundo de
comércio, ou do estabelecimento da empresa ALEX SANDRO NUNES DA
CONCEIÇÃO – EIRELI, pela empresa WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
o conjunto dos elementos de prova apresentados pela Fiscalização são suficientes
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
17
para demonstrar a ocorrência da sucessão de que trata o art. 133, I, do CTN.
Vejamos:
- O sr. EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO era quem geria os negócios da empresa
CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA (antiga CENTRAL DO AÇO LTDA.), pois isso
constava do seu contrato social e alterações.
- Matéria publicada em 12/12/2008, no site www.agencia.se.gov.br, apresentava
EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO como industrial responsável pela montagem da
“CENTRAL DO AÇO LTDA”, com investimento de R$ 2,8 milhões (f. 51).
- Em 19/02/2013, todas as cotas do casal EDSON e SUZANA teriam sido alienadas
para ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO, mas este não foi encontrado pela
Fiscalização, nem a respectiva empresa ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO –
EIRELI.
- O imóvel localizado na Rua Acre no 2723-A, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-010,
Aracajú/SE, foi locado em 01/01/2011 para a CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA
(atual ALEX SANDRO NUNES DA CONCEIÇÃO – EIRELI), representada pelo então
sócio e fiador EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO.
- Este mesmo contrato de locação ainda encontra-se em vigor (v. declaração de f.
208), mas no imóvel encontra-se hoje a empresa WX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA (ora empresa sucessora). Nesta empresa, figuram como sócias a
mãe e a esposa de EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO.
- Em diligência realizada pela Fiscalização nas instalações da empresa WX
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, constatou-se que a grande maioria das
máquinas e equipamentos lá existentes foram provenientes da CENTRAL DO AÇO
INDUSTRIAL LTDA.
- Além disso, as GFIP entregues pelas empresa indicam que diversos funcionários
trabalharam na CENTRAL DO AÇO INDUSTRIAL LTDA e na WX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Para corroborar a alegada sucessão, consta ainda que a empresa WX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi constituída em 01/10/2011, com o nome fantasia
de CENTRAL DO AÇO, ou seja, utiliza-se não só do mesmo contrato de locação da
sucedida, mesmos equipamentos e funcionários, mas também do mesmo nome.

iii-2
Da Multa Qualificada
Quanto ao tema, assim pronunciou-se a decisão recorrida:
Da qualificação da multa
A Interessada contesta a aplicação da multa qualificada, citando a súmula CARF no
96, que estabelece: “A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros”.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
18
Acerca do alegado, é preciso esclarecer que a qualificação da multa não decorre
do arbitramento dos lucros ante a falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração. A qualificação da multa decorre, como aponta a Fiscalização, do
intuito de fraude. A fraude é definida no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, da
seguinte forma:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
No caso em análise, houve tentativa de ocultar a sujeição passiva, ou seja,
modificar as características essenciais da obrigação tributária. Apesar de não
encontrada a empresa que atuou diretamente nas operações levadas à
tributação, a investigação promovida pela Fiscalização demonstrou quem deve
efetivamente figurar no polo passivo.
Além disso, trata-se de receita de R$ 17.160.102,24 que não foi informada em
DIPJ, o que denota a intenção de ocultar a real ocorrência do fato gerador.
Deste modo, caracterizado o intuito de fraude, é de se ratificar a aplicação da
multa qualificada.

O Recorrente argumenta, em suma, que o intuito doloso de fraudar deve estar
plenamente demonstrado para que a multa seja qualificada, não podendo ser presumido, e que
compete ao fisco exibir os fundamentos concretos que revelem a presença da conduta dolosa,
característicos da fraude, elementos indispensáveis para ensejar o lançamento da multa
qualificada.
Entendo que assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Fica claro, a meu sentir, que no relatório fiscal não foi suficientemente tipificada e
descrita a conduta dolosa da empresa fiscalizada e tampouco transcrito o artigo da legislação
penal aplicável ou infringido, elementos indispensáveis à compreensão e à caracterização do
delito e, por consequência, à qualificação da multa, eis que evidenciariam a tentativa de fraude ou
a vontade consciente do agente de produzir o resultado ilícito denunciado pela acusação fiscal.
Muito embora no presente caso o agente fiscal relate fatos e atos que possam levar
o leitor ou intérprete à presunção de intuito doloso da empresa fiscalizada e indique a norma
tributária que autoriza o agravamento da penalidade, comete erro capital, a meu ver, ao não
descrever e correlacionar minuciosamente, como sói ocorrer na tipificação de ilícitos penais, a
conduta considerada fraudulenta e o dispositivo da Lei penal violado no qual se baseou para
qualificar a multa. Na verdade, foi elaborado no TVF um único, sucinto e conclusivo parágrafo para
este mister. Confira-se:
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
19
17) Uma vez configurado o intuito de fraude do contribuinte, foi aplicada a multa
prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07.

Noutras palavras, o agente fiscal, apenas com base na menção à fatos e relatos
precedentes do TVF, chegou à conclusão que estava “configurada” a existência da fraude e parou
por aí. Não desenvolveu, contudo, um racional inconteste para demonstrar, de maneira lógica,
clara e concatenada, a subsunção das condutas consideradas dolosas aos dispositivos da Lei penal
infringidos, isto é, como e por que tais ações descritas no TVF se enquadrariam no conceito de
fraude trazido pelo art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, para o fim de justificar o agravamento da
penalidade.
Disso se extrai que o acórdão recorrido, a pretexto de explicar os fundamentos da
acusação fiscal, na verdade, tentou emendá-la para conferir-lhe suporte, ao fazer uma descrição
completa, porém, extemporânea, dos elementos caracterizadores da conduta fraudulenta da
empresa fiscalizada, justificadores do agravamento da multa, bem como correlacionando somente
em momento posterior ao da autuação, os atos dolosos praticados pela empresa fiscalizada com a
tipificação legal da infração penal, preteridos no TVF. Entretanto, a rigor, o registro desses
fundamentos fáticos e jurídicos não competiria ao órgão julgador de primeira instância, mas ao
agente fiscal da autuação, a fim de que fosse mantido incólume o direito de defesa da empresa
fiscalizada.
Portanto, a rigor, a motivação da qualificação da multa não ficou plenamente
demonstrada na autuação, mas, tal como afirmou o Recorrente, deu-se com base numa presunção
do agente fiscal.
Assim, a meu ver, a omissão ou incompletude do TVF na motivação da conduta
dolosa atribuída à empresa fiscalizada levanta dúvida razoável sobre a possibilidade de incidência
da multa qualificada lançada no auto de infração, razão pela qual entende-se aplicável, in casu, o
art. 112 da Lei no 5.172/66 -CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Face ao exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso para
exclusão da multa qualificada.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.911 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722289/2014-29
20

Dispositivo
Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
dou provimento parcial ao recurso para exclusão da multa qualificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 2255
DF CARF MF
Original